Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-25.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701362-25.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENE RIBEIRO PEREIRA RECORRIDO: KSULO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA DECISÃO 1. Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o Recurso Inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). 2. Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 3. No caso dos autos, o recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, ID. 46632916, com publicação no DJE em 16/05/2023 (ID. 46772336). O prazo decorreu em 19/05/2023 (ID. 46915262). Em 20/06/2023, decorrido mais de um mês o prazo para o recorrente comprovar que sua hipossuficiência ou juntar os comprovantes de custas e preparo do recurso, o recorrente apresentou petição requerendo a juntada das cópias das guias e dos comprovantes de pagamento das custas e do preparo do recurso com pagamento realizado em 20/06/2023 (ID. 48037886). 4. Posto isto, o presente recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso, pois deserto. 5. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital